Tribunal: TJSP
Processo: 2170467-07.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame: Agravo de Instrumento interposto pela Claro Nxt Telecomunicações Sa contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal movida pelo Município de Bertioga.
II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste na competência para a

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame: Agravo de Instrumento interposto pela Claro Nxt Telecomunicações Sa contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal movida pelo Município de Bertioga.
II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste na competência para a instituição de impostos de fiscalização sobre o funcionamento de torres e antenas de transmissão.
III. Razões de Decidir: A taxa municipal em questão refere-se à fiscalização do uso e ocupação do solo, não incidindo sobre o funcionamento das estações rádio-base, ou que esteja em conformidade com a competência municipal. A modulação dos efeitos do Tema 919 do STF não abrange a presente execução fiscal.
IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A competência para instituir taxas de fiscalização do funcionamento de torres e antenas é privativa da União. 2. Os municípios podem instituir taxas de fiscalização do uso e ocupação do solo, desde que respeitadas as competências da União. Legislação Citada: CF/1988, art. 21, XI; art. 22, IV; art. 145, II.Jurisprudência Citada: STF, RE 776594, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 12.05.2022.TJSP, Apelação Cível 1503587-27.2020.8.26.0075, Rel. Fernando Figueiredo Bartoletti, 18a Câmara de Direito Público, j. 20.06.2024.